Tribunal: TJMT
Processo: 1020381-58.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020381-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUCAS FERNANDO DE CANDIO AMARAL - CPF: 033.072.281-61 (ADVOGADO), GILSON BODENSTEIN - CPF: 968.178.289-53 (AGRAVANTE), ATILANIO ALBINO DA SILVA - CPF: 622.602.191-87 (AGRAVADO), CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA NETO - CPF: 047.388.051-26 (ADVOGADO), DANTE GAZOLI CONSELVAN - CPF: 107.501.509-04 (AGRAVADO), RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 313.531.341-72 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), ROSILENE MOURA DE LIMA - CPF: 759.764.201-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE DE TERCEIRO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. VENDA A NON DOMINO. CITAÇÃO DE TODOS OS POSSUIDORES. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Gilson Bodenstein contra decisão proferida nos autos dos embargos de terceiro, os quais visavam suspender a reintegração de posse deferida na ação possessória ajuizada por Dante Gazoli Conselvan, que abrangeu área supostamente ocupada pelo agravante, cuja posse se deu por contrato de compra e venda firmado em 2018, anterior à ação originária.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:

(i)

saber se a posse exercida pelo agravante, anterior à propositura da ação possessória e fundada em contrato de compra e venda sem registro, confere legitimidade à oposição por meio de embargos de terceiro; e

(ii) saber se a ausência de citação do agravante na ação originária configura nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa, a justificar a concessão de tutela provisória recursal.

III. Razões de decidir

3.

A oposição de embargos de terceiro é admissível quando fundada em posse advinda de compromisso de compra e venda, ainda que desprovido de registro, conforme entendimento consolidado na Súmula 84 do STJ.

4.

O agravante demonstrou posse anterior ao ajuizamento da ação de reintegração de posse, com ausência de citação nos autos originários, o que, em princípio, infringe os arts. 5º, LV, da CF/1988 e 565 do CPC.

5.

A cláusula de “venda a non domino” torna o negócio formalmente válido, mas ineficaz contra o verdadeiro possuidor, o que não afasta, por si só, o direito à proteção possessória quando fundada em boa-fé e precedência fática.

6.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela provisória recursal: (i) probabilidade do direito, decorrente da posse anterior e ausência de citação; (ii) perigo de dano, pela possibilidade de perda da posse; (iii) reversibilidade da medida, por tratar-se de suspensão temporária.

7.

Entretanto, a existência de indícios de danos ambientais impõe a imposição de condições específicas para a eficácia da medida, em consonância com a jurisprudência que prioriza o interesse público de proteção ambiental.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo de Instrumento parcialmente provido, para suspender a reintegração de posse apenas quanto à área ocupada pelo agravante, até o julgamento das apelações pendentes, condicionado ao cumprimento de obrigações ambientais e processuais.

Tese de julgamento:

“1. É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em posse advinda de compromisso de compra e venda anterior ao ajuizamento da ação possessória, ainda que não registrado, desde que não haja citação válida na ação originária.

2. A ausência de citação de todos os possuidores em ação de reintegração de posse, nos termos do art. 565 do CPC, configura violação ao contraditório e à ampla defesa, ensejando a suspensão da medida reintegratória quanto àqueles não citados.

3. A tutela provisória de urgência para suspensão de reintegração de posse pode ser concedida em favor de terceiro não citado, desde que preenchidos os requisitos legais e observadas condições específicas para preservação ambiental.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gilson Bodenstein em face de decisão proferida pelo juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação de embargos de terceiro (Processo n.º 1004759-13.2025.8.11.0040), a qual, em desdobramento da ação de reintegração de posse ajuizada sob o n.º 1002846-06.2019.8.11.0040, deferiu medida de reintegração em favor do agravado Dante Gazoli Conselvan, abrangendo área supostamente ocupada pelo agravante e outros terceiros.

O agravante sustenta, em síntese, que é possuidor legítimo e de boa-fé da área rural denominada Fazenda Santa Rosa II, localizada no Município de Sorriso/MT, com base em contrato de compra e venda celebrado em 10 de maio de 2018, com firma reconhecida em cartório no ano de 2023. Refere que o contrato foi celebrado com Edeclon Bodenstein, o qual, por sua vez, teria adquirido a posse da área diretamente do agravado Atilanio Albino da Silva.

Alega que exerce a posse mansa, pacífica e ininterrupta há mais de sete anos, circunstância que, a seu ver, lhe confere direito possessório resguardado pelo art. 1.210 do Código Civil. Acrescenta que jamais foi citado ou intimado na ação possessória originária, tampouco integrou a lide, o que caracterizaria nulidade absoluta por violação ao contraditório e à ampla defesa (CF, art. 5º, LV).

Argumenta, ainda, que a decisão de reintegração de posse em favor de Conselvan foi inicialmente afastada no despacho de saneamento, sob o fundamento de que a área estava ocupada por terceiros não integrados à demanda. Contudo, após sucessivos embargos de declaração, o juízo de origem reformou seu posicionamento e acolheu o pedido do agravado, determinando a reintegração sobre toda a área, inclusive sobre aquelas por ele ocupadas, em manifesto prejuízo à sua esfera jurídica.

Aduz que a posse que exerce é anterior à propositura da ação de reintegração de posse (ajuizada em 2019), sendo sua aquisição anterior ao conhecimento de qualquer demanda envolvendo os agravados, não se configurando fraude à execução, tampouco se verificando qualquer oposição anterior à sua ocupação.

Alega, ademais, que a sentença de reintegração atinge terceiros que não foram parte no processo, o que se mostra contrário à jurisprudência do STJ e ao disposto no art. 565 do CPC, que impõe a citação de todos os possuidores em ações possessórias.

Defende, por conseguinte, que a decisão agravada deve ser reformada para suspender a reintegração de posse, reconhecendo-se a nulidade da sentença na origem, ou, ao menos, conceder efeito suspensivo ao presente recurso, por meio da antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

Pugna também pelo deferimento do pedido de justiça gratuita, por ser aposentado por invalidez e não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Requer, o conhecimento e provimento do agravo, a concessão de tutela provisória recursal para suspender os efeitos da sentença;

A intimação dos agravados para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) dias, conforme estabelece o art. 1.019, II, do CPC;

A ratificação da antecipação de tutela requerida e o consequente provimento integral do recurso, reformando-se a decisão interlocutória agravada, a fim de que sejam suspensas as contrições lançadas na matrícula do imóvel;

O reconhecimento do direito à realização de sustentação oral perante este Egrégio Tribunal de Justiça, quando da designação da sessão de julgamento colegiado.

A liminar foi deferida (id.nº 298278891)

Contrarrazões (id.n.º 301803364)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gilson Bodenstein contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado nos autos de embargos de terceiro, visando à suspensão da reintegração de posse determinada na Ação Possessória nº1002846-06.2019.8.11.0040.

Alega a parte Agravante que é legítimo possuidor de parte da área rural objeto da ordem de reintegração, com base em contrato de compra e venda datado de 10 de maio de 2018, celebrado com Edeclon Bodenstein, o qual teria adquirido os direitos de Atilanio Albino da Silva. Sustenta exercer posse mansa, pacífica e de boa-fé há mais de 7 anos, tendo realizado benfeitorias no local. Reivindica a nulidade da decisão por ausência de sua citação na ação principal, em afronta ao contraditório e à ampla defesa.

Já a parte Agravada defende a ilegitimidade ativa do agravante, por derivar sua posse de "venda a non domino", já que Atilanio Albino da Silva jamais teria detido posse legítima da área, exercendo apenas a detenção em nome dos proprietários. Afirma ainda que o agravante pratica crimes ambientais, inclusive desmatamento em área de preservação permanente, e que a reintegração foi determinada em decisão devidamente fundamentada.

Pois bem. O recurso comporta parcial provimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

O ponto central reside na análise da existência, ou não, dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC), à luz do disposto nos arts. 674 e seguintes (Embargos de Terceiro) e 561 do CPC (reintegração de posse).

Verifica-se nos autos que o agravante instrui o pedido com contrato de compra e venda com firma reconhecida, anterior ao ajuizamento da ação possessória. Alega, ainda, nunca ter sido citado no processo de origem, razão pela qual sua posse seria de boa-fé.

Constata-se que a sentença proferida na ação possessória, embora ainda não transitada em julgado, reconheceu que as alienações feitas por Atilanio Albino da Silva são totalmente ilegítimas, uma vez que ele detinha apenas posse precária derivada de contrato de prestação de serviços, e que sequer contou com a anuência dos demais condôminos do imóvel.

Essa condição jurídica torna o negócio entabulado pelo agravante formalmente válido, mas materialmente ineficaz frente ao verdadeiro titular da posse, caracterizando a hipótese de "venda a non domino", insuscetível de gerar proteção possessória contra o verdadeiro possuidor.

Todavia, é necessário destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 84, estabelece que "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro".

Essa interpretação, em conjunto com os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, recomenda cautela na execução da medida reintegratória, sobretudo diante da pendência de apelações que sequer subiram ao Tribunal.

A ausência de citação do agravante na ação principal configura, em princípio, violação ao contraditório e à ampla defesa, garantias fundamentais previstas no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

A execução imediata da reintegração de posse, enquanto pendente o julgamento dos recursos de apelação, pode gerar dano irreversível ao agravante, caso a decisão seja reformada posteriormente, criando insegurança jurídica e desnecessária movimentação processual.

Por outro lado, a suspensão da reintegração não impede o prosseguimento do processo, nem representa prejuízo irreparável à parte agravada, especialmente porque o agravante não se opõe à fiscalização e à manutenção do status quo.

Contudo, resta demonstrado pelos elementos coligidos que constam nos autos documentação que indica eventuais danos ambientais na área ocupada, inclusive com auto de infração da SEMA (20/01/2020) e imagens recentes (julho/2025). Tais fatos impõem que eventual concessão de medida suspensiva seja acompanhada de rigorosas condições ambientais e processuais.

Importa registrar que a jurisprudência dominante reconhece a necessidade de preservação ambiental como interesse público primário, não podendo a tutela jurisdicional servir de instrumento para perpetuação de danos ao meio ambiente.

Cumpre destacar que os precedentes jurisprudenciais autorizam a concessão de tutela de urgência em casos análogos, desde que observadas as cautelas necessárias para preservação tanto dos direitos individuais quanto dos interesses coletivos envolvidos.

É possível verificar através da análise dos autos que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) decorre da posse anterior ao ajuizamento da ação e da ausência de citação; o perigo de dano (periculum in mora) resulta da possibilidade de perda irreversível da posse; e a reversibilidade dos efeitos está assegurada pela natureza suspensiva da medida.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para reformar a decisão agravada, concedendo tutela de urgência recursal exclusivamente quanto à área ocupada pelo agravante Gilson Bodenstein, determinando a suspensão da ordem de reintegração de posse até o julgamento definitivo das apelações pendentes na ação possessória, desde que cumpridas cumulativamente as seguintes condições:

a) Manutenção do status quo da área, com proibição de novas construções, benfeitorias ou ampliações;

b) Cessação de qualquer atividade potencialmente lesiva ao meio ambiente (inclusive queimadas, desmatamento ou intervenção em APPs);

c) Permissão de acesso à área por órgãos de fiscalização (SEMA, Ministério Público e demais autoridades ambientais), mediante prévia notificação.

O descumprimento de qualquer das obrigações implicará revogação automática da medida suspensiva, independentemente de nova decisão judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025